Tribunal: TJDFT
Processo: 0724938-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO ATO CONSTRITIVO. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE.

1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.

2. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.

3. Os embargos de declaração não é a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa e, mesmo para fins de prequestionamento, somente é cabível nas hipóteses do art. 1.022 do CPC (Acórdão 1225250, 07152994320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos de declaração rejeitados.